Tribunal: TCU
Processo: 009.107/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre os processos que tramitam no TCU acerca da ausência de uma estratégia federal minimamente detalhada para combater os efeitos da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação originada da Comissão Temporária COVID19, do Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 71, incisos IV e VII, da Constituição Federal c/c o art. 38, incisos I e II, da Lei 8.443/1992; 9.2. informar ao Presidente da Comissão Temporária COVID19, Exmo. Sr. Senador Confúcio Moura, que: 9.2.1. os elementos acerca da ausência de uma estratégia federal minimamente detalhada pelo Ministério da Saúde para combater os efeitos da pandemia de Covid-19 encontram-se no próprio processo mencionado pelo parlamentar autor do requerimento, o TC Processo 014.575/2020-5 , de modo que as informações podem ser verificadas pela consulta às peças referenciadas nos relatórios que embasaram os Acórdãos 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020 e 4.049/2020, todos do Plenário, da relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 9.2.2. não há processo específico autuado nesta Corte de Contas para tratar de leitos clínicos e de UTI em unidades hospitalares regulares; não obstante, dada a importância do assunto em razão do recrudescimento da pandemia no Brasil, o tema está sendo abordado no quinto relatório do acompanhamento objeto do TC Processo 014.575/2020-5 , que se encontra em tramitação nesta Corte de Contas; 9.2.3. por meio do item 9.3 do Acórdão 633/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer, o Tribunal determinou à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) que, no prazo de 15 dias, autuasse nova ação de controle com a finalidade específica de apurar as causas e as responsabilidades dos gestores pela desativação dos hospitais de campanha montados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios para o tratamento de pacientes acometidos pela Covid-19; 9.3. encaminhar cópia dos Acórdãos 1.335/2020, 1.888/2020, 2.817/2020 e 4.049/2020, todos do Plenário, da presente deliberação e da instrução produzida pela SecexSaúde neste processo ao Presidente da Comissão Temporária COVID19, informando-lhe que os relatórios e votos que fundamentaram as decisões estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso exista interesse, o Tribunal poderá lhe encaminhar cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. considerar integralmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. arquivar os autos, com fundamento no art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008 c/c o art. 169, inciso IV, do Regimento Interno.